Tribunal: STF
Processo: Rcl 73381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. EQUIPARAÇÃO SALARIAL: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nova Rio Serviços Gerais Ltda., em 31.10.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, prolatado no Processo n. 0012073-81.2017.5.03.0104, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “As reclamadas se insurgem contra a nulidade da terceirização e isonomia declaradas na r. sentença, alegando a licitude da terceirização de serviços que, segundo afirmam, foi firmada regularmente por meio de licitação (Lei 8.666/93). Argumentam que o STF, no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324, fixou tese no sentido da licitude da terceirização, ainda que realizada na atividade-fim da tomadora de serviços. Aduzem não haver prova da identidade de funções, necessária ao reconhecimento da isonomia. A primeira ré refuta, ainda, a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída, alegando que procedeu à devida fiscalização do contrato, conforme prova dos autos.



    Ficou demonstrado nos autos que o reclamante foi contratado, de forma sucessiva, pela segunda, terceira, quarta e quinta reclamadas, para prestar serviços de Especialista em Manutenção Eletromecânica/Técnico Nível Médio, sempre a favor da primeira ré – Furnas Centrais Elétricas.



    Os serviços prestados pelo autor, contudo, são ligados à necessidade permanente da tomadora – tanto assim que a função consta do quadro funcional da primeira ré (por exemplo, ID. 84664a9 - Pág. 28).



    Não se olvida que o Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, ‘à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista’, declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços.



    O caso dos autos, contudo, ultrapassa a simples discussão acerca da atuação do reclamante em atividade fim ou atividade meio do tomador de serviços, para fins de averiguação da licitude ou não da terceirização havida (distinguishing).



    Isto porque, segundo se depreende da prova emprestada, cuja utilização foi pactuada pelas partes (vide ata de audiência ID. c07770a), muito embora formalmente contratado por empresas interpostas, o autor efetivamente trabalhou em prol e sob o comando direto da primeira ré (FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A), sob o comando dos seus prepostos e exercendo as mesmas atividades que os empregados da tomadora de serviços, o que, a toda evidência, extrapola os limites ou contornos da mera terceirização de serviços, sob a ótica de análise feita pelo Exc. STF, uma vez que, no decorrer do referido julgamento, é bom que se destaque, ficou registrado, ao longo dos debates ou discussões estabelecidas entre os Srs. Ministros (e que, por isso mesmo, sob minha interpretação, podem ser tidas como componentes da própria ratio decidendi), que, quando presente a subordinação direta dos prestadores de serviço ao tomador direto, caracterizada está a fraude trabalhista, incidindo, na hipótese o disposto no art. 9º da CLT. (...)



    É importante ressaltar que conforme constou na ata de audiência de ID. c07770a, em que as partes pactuaram a utilização da prova emprestada, o d. Juízo de origem determinou que ‘Após o decurso do prazo terão as partes o prazo comum e sucessivo de 05 dias para o contraditório, independentemente de intimação’. Contudo, as reclamadas não impugnaram o teor das atas de audiência juntadas aos autos pelo reclamante.



    Considerando, portanto, o recebimento de ordens diretamente dos prepostos da primeira ré, o exercício de função que consta de seu quadro funcional e o desempenho das mesmas atividades que seus próprios empregados, não há como negar a existência de subordinação jurídica clássica do trabalhador à referida empresa, o que, conforme mencionado, caracteriza fraude trabalhista (art. 9º da CLT), razão pela qual a terceirização perpetrada permanece ilícita.



    Neste sentido, a situação vivenciada pelo reclamante é distinta da decidida pelo Exc. STF, havendo evidente distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Portanto, comprovado nos autos que o reclamante se vinculava à tomadora de serviços com a presença de todos os pressupostos fático jurídicos do vínculo de emprego previstos no art. 3º da CLT, inclusive a subordinação subjetiva (e não meramente estrutural), o vínculo de emprego deveria ser diretamente reconhecido com a tomadora. Entretanto, considerando-se que se trata de sociedade de economia mista, sujeita aos ditames do art. 37, II, da CR/88, tal liame não pode ser declarado, diante da ausência do certame público.



    Não obstante, não se pode olvidar que a norma constitucional assegura a proteção ao trabalhador em face de eventuais diferenciações não acolhidas pela legislação (arts. 5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição da República).



    O princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico, assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com base em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de sua inobservância.



    Nesse contexto, a norma do art. 12, "a", da Lei 6.019/1974, constitui poderoso instrumento destinado a evitar as distinções arbitrárias entre trabalhadores, comuns nas terceirizações ilícitas de serviços, tal como ocorre na presente hipótese, em que se buscou tão somente a redução dos custos do empreendimento.



    O objeto da norma em exame é impedir a precarização das condições de trabalho e o aviltamento do trabalhador, pelo que não há falar que tal dispositivo, previsto na legislação que regula os contratos de trabalho temporários, não pode ser aplicado na hipótese de terceirização permanente de serviços.



    Tal ilação não está em consonância com as regras de interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, informado pelas normas contidas nos arts. 5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição da República.



    Se nos contratos de trabalho terceirizados, regidos pela Lei 6.019/1974, assegura-se ao trabalhador o direito às vantagens concedidas aos empregados da empresa tomadora, com maior razão essas vantagens devem ser deferidas na hipótese de terceirização ilícita, com subordinação direta à empresa tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados (...)



    Rejeito as alegações sobre a inaplicabilidade do verbete acima transcrito ao caso, por se referir ao trabalhador temporário, condição esta não ostentada pelo reclamante, simplesmente porque se a OJ em questão atribui ao trabalhador temporário as mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviços, pelo princípio isonômico, com mais razão tal garantia deve ser estendida ao trabalhador que labora de forma permanente.



    Esclareça-se ainda que o presente feito não envolve pleito de equiparação salarial com base no art. 461 da CLT, além de não se tratar de contratação de servidor sem concurso público (Súmula nº 363 do colendo TST), pois, repita-se, a presente hipótese refere-se à isonomia com os empregados da tomadora, em virtude de terceirização ilícita, sem formação de vínculo de emprego com a primeira reclamada.



    Não prospera, igualmente, a argumentação recursal no sentido de que o Excelso STF decidiu pela constitucionalidade do §1º, do art. 71, da Lei 8.666/93, dispositivo este que, segundo defende, afasta a responsabilidade do ente público tomador de serviços pelos encargos trabalhistas assumidos pela prestadora de serviços, o que somente seria possível caso presente a culpa in eligendo ou in vigilando.



    E isso porque não trata o presente caso de responsabilidade subsidiária da tomadora em decorrência de inadimplência da prestadora, onde é comum debater-se a respeito da culpa in eligendo ou in vigilando desta, mas sim de clássica hipótese de terceirização ilícita, com subordinação direta do reclamante à tomadora Furnas Centrais Elétricas, o que, conforme salientado linhas atrás, se não permite a formação do vínculo empregatício diretamente com a tomadora (art. 37, II, da CF/88), deve atrair, ao menos, a responsabilidade subsidiária da primeira ré, conforme determinado pela sentença.



    Frise-se que o entendimento do STF proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-DF acerca da responsabilidade subsidiária de ente público aplica-se apenas aos casos em que a terceirização seja lícita, não sendo este o caso dos autos, em que houve, conforme já exposto, fraude trabalhista.



    Sendo o autor diretamente subordinado à tomadora e exercendo as mesmas atividades que seus empregados, considerando o princípio isonômico consagrado no art. 5º, caput, da Carta Magna, tenho que, por aplicação analógica (art. 8º da CLT) do art. 12 da Lei 6.019/74, faz jus o demandante aos mesmos direitos assegurados aos empregados da primeira ré, ocupantes de mesma função, quer oriundos da norma coletiva ou da legislação heterônoma, a fim de se evitar qualquer forma de tratamento discriminatório



    Não há, portanto, ofensa ao §1º do art. 71 da Lei 8.666/93. A responsabilidade do ente público, na hipótese de terceirização ilícita, como a dos autos, decorre da fraude perpetrada – conduta ilícita, e não de conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Nesse contexto, considerando que a responsabilidade decorre da fraude perpetrada, o debate em torno do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é impertinente, dele se cogitando nos casos de terceirização lícita (Súmula 331, V, do TST), em que há contrato regular de prestação de serviços, o que, comprovadamente, não se verificou no caso dos autos.



    Ademais, a disposição contida no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95 (Lei das Concessões) não altera o entendimento aqui adotado, em face da manifesta subordinação e inserção reticular do trabalhador ao comando produtivo: o referido dispositivo legal regula as relações civis e administrativas das concessionárias prestadoras de serviços públicos, não se imiscuindo nas consequências trabalhistas da terceirização ilícita, tratadas por ramo específico do direito, norteado por princípios próprios.



    Também não se vislumbra afronta ao princípio da reserva de plenário ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois a solução adotada não passa pela declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo das Leis 8.666/93 ou 8.987/95, nem pela negativa de aplicação de tais normas, mas por sua interpretação sistemática, levando-se em consideração os arts. 170 e 193 da CR/88.



    Frise-se, ainda, que o caso não se insere na hipótese prevista na Súmula 374 do C. TST, uma vez que a presente condenação decorre da aplicação do Princípio Isonômico. Nem há, em tal conclusão, ofensa aos arts. 511, §§ 1º e 4º, e 577, ambos da CLT.



    Os dispositivos celetistas concernentes ao enquadramento sindical não devem ser interpretados para legitimar o ilícito, especialmente quando se constata que o objetivo da tomadora era tão somente reduzir custos. Em casos como o presente, merece aplicação o art. 9º da CLT, segundo o qual são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de fraudar, desvirtuar ou impedir os preceitos trabalhistas.



    Oportuno registrar que não há declaração de vínculo direto com a tomadora, não havendo ofensa ao disposto no inciso II do art. 37 da CR/88. E, em face do não reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a Furnas Centrais Elétricas, não é aplicável ao caso o disposto na Súmula 363 do TST, conforme pretendido pela primeira reclamada.



    Deve ser destacado, ademais, que as reclamadas não fizeram prova de qualquer fato obstativo do direito do autor aos benefícios convencionais a ele assegurados por força da isonomia aqui reconhecida, como lhes competia.



    Sendo ilegal a contratação havida, não há como afastar a aplicação das normas legais e coletivas atinentes à categoria profissional dos empregados da tomadora de serviço, em hipótese exceptiva da regra geral, que determina o enquadramento pela atividade preponderante do empregador.



    Em relação às diferenças salariais, correta a r. sentença que determinou que ‘para a apuração dos valores devidos, a primeira reclamada deverá apresentar seu Plano de Cargos e Salários, com descritivos das funções, considerando um técnico de nível médio, observando-se os reajustes a que teria direito durante todo o contrato de trabalho, com efeitos pecuniários a partir do período não alcançado pela prescrição quinquenal.’ (ID. 6c4abad - Pág. 8). 



    Pelo exposto, nego provimento aos recursos das reclamadas” (fls. 9-15, doc. 5).



    2. Na presente reclamação, a reclamante alega ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que “a referida situação se trata de prestação de serviços entre a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (prestadora de serviços), contratada por Furnas – Centrais Elétricas, no qual a empresa foi condenada em pagar o valor referente ao enquadramento do reclamante ora Ricardo Araújo Lage, como funcionário de FURNAS, ou seja, o colaborador teve direito a isonomia salarial, com os colaboradores de FURNAS, sendo funcionários aprovados em concurso público” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que, “em se tratando de uma empresa complexa como FURNAS, com Planos de Cargos e Salários, era imprescindível a demonstração clara, contundente e robusta não só das atividades desempenhadas cotidianamente pelo reclamante, mas também quais eram exatamente as atividades supostamente desempenhadas por empregados efetivos de FURNAS enquadrados na função análoga a do autor. Não há nos autos qualquer prova ou indício de prova da identidade funcional suscitada a amparar o pleito de diferenças salariais por isonomia” (fl. 5, doc. 1). 



    Assinala: “a) a Suprema Corte brasileira reconheceu ser lícita a terceirização de quaisquer atividades, inclusive aquelas relacionadas à atividade-fim do contratante, de modo que não se estabelece relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; b) as únicas limitações impostas à terceirização são a verificação da idoneidade e capacidade econômica da terceirizada e, além disso, a responsabilidade subsidiária da contratante pelo descumprimento das normas trabalhistas e obrigações previdenciárias” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que, “sob o pretexto de que a decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não invalidou os arts. 2º e 3º da CLT, o acórdão proferido pelo TRT-3 e as decisões que lhe sucederam terminaram reconhecendo a formação do direito de recebimento dos valores de direitos em relação funcionários de FURNAS, no qual trata-se de empresa pública, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre ambos. Ao proceder dessa forma, o Egrégio Tribunal do Trabalho da 3ª Região, afrontou frontalmente ao entendimento do STF, proferida no âmbito da ADPF 324, Tema 383 e dos RE 958.252 e RE 635.546” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera que “extrai-se da ratio decidendi a conclusão de que, existindo contrato de prestação de serviço, que tenha por objeto da terceirização da atividade-meio ou atividade-fim do contratante, não irá se perquirir acerca dos elementos configuradores da relação de emprego entre o tomador do serviço e o empregado ou sócio da terceirizada, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. Daí por que, eminentes Ministros, a interpretação dada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, ao negar provimento ao Recurso Ordinário, é colidente com a decisão do STF na ADPF 324 e RE 958.252 e ao Tema 383, esvaziando o seu conteúdo e alcance” (fl. 18, doc. 1).



    Requer “medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0012073-81.2017.5.03.0104, em trâmite perante no Tribunal Superior do Trabalho, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos do Tema 384 e da ADPF 324 e no RE 958.252” (fl.19 , doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0012073-81.2017.5.03.0104e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, Tema 383, além da violação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao declarar a nulidade dos contratos de terceirização de serviços e condenar as reclamantes pelo pagamento de verbas trabalhistas em equiparação aos benefícios dos empregados da empresa tomadora, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços, com os seguintes fundamentos:



     “O princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico, assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com base em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de sua inobservância. Nesse contexto, a norma do art. 12, "a", da Lei 6.019/1974, constitui poderoso instrumento destinado a evitar as distinções arbitrárias entre trabalhadores, comuns nas terceirizações ilícitas de serviços, tal como ocorre na presente hipótese, em que se buscou tão somente a redução dos custos do empreendimento. O objeto da norma em exame é impedir a precarização das condições de trabalho e o aviltamento do trabalhador, pelo que não há falar que tal dispositivo, previsto na legislação que regula os contratos de trabalho temporários, não pode ser aplicado na hipótese de terceirização permanente de serviços. Tal ilação não está em consonância com as regras de interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, informado pelas normas contidas nos arts. 5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição da República. Se nos contratos de trabalho terceirizados, regidos pela Lei 6.019/1974, assegura-se ao trabalhador o direito às vantagens concedidas aos empregados da empresa tomadora, com maior razão essas vantagens devem ser deferidas na hipótese de terceirização ilícita, com subordinação direta à empresa tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados“ (fl. 12, doc. 5).



    Essa conclusão contraria o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



    Em processo análogo ao presente, em reclamação ajuizada por Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S/A, o Ministro Alexandre de Moraes assentou:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lojas Riachuelo S.A. e Outra, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000004-09.2022.5.02.0021), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. (...)



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Os elementos dos autos corroboram a fraude perpetrada pelas reclamadas na contratação de trabalhadores por meio de empresa do mesmo grupo, com o único propósito de elidir obrigações legais. Diz o reclamante que manteve contrato de prestação de serviços com a primeira ré, Lojas Riachuelo S/A, de 18/05/2005 a 14/04/2021, mas sempre laborou para a segunda demandada, correspondente bancário do grupo econômico, ativando-se em sua atividade-fim e a ela subordinado. A preposta das rés admite que a Lojas Riachuelo vendia produtos da segunda e esta não tem produtos vendidos fora da primeira demandada, sendo o reclamante, supervisor financeiro, responsável por acompanhar os indicadores das lojas referentes a cartões, empréstimos, venda com juros, seguros, assistência, dentre outros produtos (fls. 955/957). Ou seja, a segunda reclamada (Midway) se utiliza das instalações e da mão de obra da primeira ré (Riachuelo) para vender produtos financeiros, sem observar o enquadramento dos empregados na categoria que lhes era própria, numa nítida tentativa de burlar as normas mais favoráveis. Interessante observar que a empresa Midway não possui nenhuma agência ou filial (consulta ao site da empresa) e não comprovou nos autos possuir funcionários próprios para realização de suas atividades. A empregadora, portanto, agia como mera interposta na contratação de trabalhadores que empregam sua mão-de-obra de forma integralmente subordinada aos comandos da financeira, pertencente ao mesmo grupo econômico e sem nenhuma agência ou filial formalmente constituída. A tese jurídica firmada no julgamento da ADPF nº 324 refere-se à transferência lícita de parcelas do processo produtivo a terceiros, como forma de descentralização da atividade econômica desenvolvida, o que não autoriza de modo algum a transferência fraudulenta da atividade financeira para empresa que sequer possui autorização para funcionar como entidade financeira (Lei nº 4.595/1964), com o único intuito de elidir obrigações, inclusive fiscais e previdenciárias. O fato de não ter acesso ao sistema da segunda ré não significa que o reclamante não laborou em sua atividade-fim. Assim, evidente que o empregado esteve subordinado às diretrizes e protocolos da segunda reclamada, exercendo suas tarefas subordinado aos limites, metas e indicadores desta, estando presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício diretamente com a segunda demanda (art. 3º da CLT), nos moldes fixados em primeiro grau. Saliente-se, por fim, que não se afigura necessária a realização integral de atividades financeiras para o enquadramento postulado na inicial. Reconhecido o vínculo de emprego entre o reclamante e a financeira Midway (segunda reclamada), bem assim sua condição de financiário, é de se aplicar as normas coletivas firmadas entre os sindicatos representativos da categoria, juntadas com a inicial (fls. 188 e seguintes). Não apresentaram as demandadas argumento capaz de alterar a convicção do Juízo no particular.’



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícita o contrato de prestação de serviços firmado com as Reclamantes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. (...)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000004-09.2022.5.02.0021, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (Rcl n. 64.642, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2023).



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 8.3.2024 a 15.3.2024 (DJe 20.6.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.255-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO D